Tribunal: TJBA
Processo: 8029262-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8029262-67.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

AGRAVANTE: RONALDO RAMOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO: SÉRGIO CELSO NUNES SANTOS

AGRAVADA: MOURA DUBEUX ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A

ADVOGADO: CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUCESSÃO DE INCORPORADORA. TUTELA CAUTELAR PARA RESERVA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA E VALORES DE CONDENAÇÃO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Ronaldo Ramos de Oliveira, contra decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar, para determinar a averbação de indisponibilidade de imóvel e reserva da unidade contratada e dos valores decorrentes de condenação judicial, em razão de alegada sucessão empresarial entre a NORCON Sociedade Nordestina de Construção S/A, incorporadora originária, e a Moura Dubeux Engenharia e Empreendimentos S/A, que assumiu o empreendimento Camille & Rodin, em trâmite de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se há elementos suficientes para caracterizar a sucessão empresarial entre a NORCON e a Moura Dubeux, apta a justificar a responsabilização da nova incorporadora pelas obrigações pretéritas da empresa em recuperação judicial; estabelecer se é cabível o deferimento da tutela cautelar pleiteada para imposição de reserva da unidade imobiliária e dos valores de condenação judicial transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação do Instrumento Particular de Repactuação e Renegociação pelo Juízo da 14ª Vara Cível de Aracaju, no âmbito da recuperação judicial da NORCON, afasta a possibilidade de se reconhecer, em cognição sumária, a sucessão empresarial, pois o acordo previa expressamente a inexistência de assunção de obrigações pretéritas pela Moura Dubeux.

4. A tentativa de impor à nova incorporadora responsabilidades oriundas de obrigações anteriores da NORCON configuraria ingerência indevida em decisão do juízo universal da recuperação judicial, violando o princípio da preservação da empresa e a competência legalmente atribuída a esse juízo.

5. Ainda que existente coisa julgada em favor do Agravante, o crédito decorrente de sentença condenatória deve ser habilitado na recuperação judicial, sendo incabível a determinação de constrição ou reserva de valores à margem do plano aprovado e homologado judicialmente.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8029262-67.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
RONALDO RAMOS DE OLIVEIRA
, sendo Agravada a
MOURA DUBEUX ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso.